Tribunal: TJES
Processo: 5001079-34.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001079-34.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS TADEU MOROZINI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N. 5001079-34.2023.8.08.0030

APELANTES: CARLOS TADEU MOROZINI e MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO PARA O POLO ATIVO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. DIREITO À MORADIA QUE NÃO PREVALECE SOBRE A PROTEÇÃO AMBIENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis de Carlos Tadeu Morozini e do Município de Linhares contra sentença que, em Ação Civil Pública ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, os condenou solidariamente – com execução subsidiária do Município – à demolição de construções erigidas em Área de Preservação Permanente da Lagoa Canto Grande, à retirada de entulhos, à restauração integral da área degradada e à abstenção de novas intervenções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de distribuição do ônus da prova e pelo indeferimento de expedição de ofício ao Município; (ii) estabelecer se o Município é parte legítima e se pode migrar para o polo ativo da demanda; (iii) determinar se é proporcional e juridicamente possível afastar a ordem de demolição com base no direito à moradia, no PRAD unilateral e na alegação de área urbana consolidada; e (iv) decidir sobre eventual redução do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa porque o julgamento observou o art. 373 do CPC, não houve prejuízo e o indeferimento da prova pretendida não compromete o exame da ilegalidade da construção em APP, que constitui dano ambiental
in re ipsa
.

4. Afirma-se a legitimidade passiva do Município, pois a omissão prolongada na conclusão do processo administrativo e na efetivação da ordem de demolição caracteriza violação ao dever de fiscalização, atraindo responsabilidade solidária com execução subsidiária, nos termos da Súmula 652/STJ.

5. Afasta-se a migração do Município para o polo ativo porque tal alteração exige demonstração concreta de adoção de providências saneadoras eficazes, o que não ocorreu diante da demora administrativa superior a oito anos.

6. Reconhece-se a obrigatoriedade da demolição, pois a edificação situa-se a 30,05m de lagoa localizada em área rural, onde a APP mínima é de 100m (Lei 12.651/2012, art. 4º, II, “a”), sendo inaplicável a teoria do fato consumado (Súmula 613/STJ).

7. Afasta-se o argumento de área urbana consolidada por ausência de lei específica que altere o zoneamento.

8. Considera-se que o direito fundamental à moradia não se sobrepõe ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado quando a construção é erguida ilicitamente em APP.

9. Reconhece-se que o PRAD unilateral não aprovado não substitui a necessidade de demolição e não comprova recuperação ambiental válida.

10. Mantém-se o valor da causa de R$ 500.000,00 por ser estimativo, adequado à natureza das obrigações de fazer e compatível com o custo médio da recuperação de APP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A construção irregular em Área de Preservação Permanente configura dano ambiental
in re ipsa
e impõe a obrigatoriedade de demolição, sendo inaplicável a teoria do fato consumado.

2. A responsabilidade do ente municipal por omissão no dever de fiscalização é solidária, com execução subsidiária, conforme Súmula 652/STJ.

3. A migração do ente público para o polo ativo da ação civil pública exige demonstração concreta de providências saneadoras eficazes e não se admite quando evidenciada a inércia administrativa.

4. A existência de PRAD unilateral não aprovado e a alegação de direito à moradia não afastam o dever de demolição e recuperação integral da APP.

6. O valor da causa em ação ambiental que envolve obrigações de fazer de natureza inestimável pode ser fixado de forma estimativa, desde que não irrisório ou excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 225; CPC, arts. 291 e 373; Lei 12.651/2012, art. 4º, II, “a”; Lei 4.717/1965, art. 6º, §3º; Lei 7.347/1985, art. 18.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 613 e 652; STJ, AgInt no AREsp 2.302.239/RJ; STJ, REsp 1.991.456/SC; STJ, REsp 1.391.263/SP; STJ, AgInt no REsp 1.867.401/SE; STJ, AgInt no REsp 1.657.829/RS; STJ, AgInt no REsp 2.052.112/MS; STJ, REsp 1.782.692/PB; STJ, REsp 1.986.200/SC; TJSC, Apelação 0900679-33.2018.8.24.0023; TJSC, APL 5071695-16.2020.8.24.0023; TJSC, APL 5035757-52.2023.8.24.0023; TJSP, Apelação 1001445-66.2022.8.26.0357; TJSP, Apelação 1003854-25.2022.8.26.0483.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 31/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de apelação cível interposta por
CARLOS TADEU MOROZINI
(ID 14657545) e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
(ID 14657549), por meio das quais pretendem ver reformada a sentença (ID 14657543) que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar solidariamente os requeridos, com execução subsidiária do Município, à demolição de construções em Área de Preservação Permanente (APP) da Lagoa Canto Grande, à retirada dos entulhos e à restauração integral da área degradada.

Irresignado, o apelante
CARLOS TADEU MOROZINI
sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de prévia distribuição do ônus da prova e diante do indeferimento do pedido de expedição de Ofício ao Município para comprovar a ineficácia da demolição; (ii) a ilegalidade da demolição por desproporcionalidade, considerando o PRAD executado e o entorno antropizado, invocando o direito à moradia; (iii) a classificação da área como urbana consolidada, reduzindo a faixa de APP para 30m; e (iv) a impugnação ao valor da causa.

O apelante
MUNICÍPIO DE LINHARES
sustenta, em resumo: (i) sua ilegitimidade passiva, alegando atuação diligente na fiscalização e autuação; (ii) subsidiariamente, pugna pela migração para o polo ativo da demanda; e (iii) no mérito, a inexistência de omissão administrativa.

Contrarrazões apresentadas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 14657551) pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer inserido no ID 16631795, opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO HENRIQUE LAGANE RIBEIRO:-

Boa tarde a todos, cumprimento essa egrégia segunda câmara civil, na pessoa do presidente, que conduz com brilhantismo essa sessão.

Faço um registro de que hoje estou muito agraciado aqui nessa sessão com a presença do meu pai, advogado de longa data, e meu irmão, que iniciou o curso de direito recentemente, o doutor Ronaldo, e o Otávio Miguel, e passo à análise dos autos.

Esse processo trata-se de uma ação cível pública, movida pelo Ministério Público do Estado Espírito Santo, em face do apelante Carlos Tadeu Morozine, para a demolição de um imóvel que se encontra na Lagoa Nova, em Linhares. As margens da lagoa.

Excelências, eu trouxe aqui um memorial com algumas imagens. Pode ser distribuído?

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Fique à vontade.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO HENRIQUE LAGANE RIBEIRO:-

Continuando.

Nesse processo, o douto juízo de Piso, ele decidiu pela demolição do imóvel com o fim de restauração do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Acontece, excelência, que ao proferir a sentença, o juízo de piso, ele analisou a ocorrência do dano ambiental. Como sabemos, o dano ambiental, nesses casos, em área de preservação permanente, ele é presumido. E, no meu entendimento, neste caso específico, o que deve ser analisado não é o dano ambiental, é a eficácia da medida reparatória.

Aqui, nesse caso, excelências, o Carlos Tadeu Morozini já sofreu multas ambientais, ele já sofreu um processo criminal, ou seja, o processo ambiental se divide em três frentes.

Seriam as sanções administrativas, seria criminal e seria a obrigação da reparação do dano.

Nesse caso, o juízo de piso entendeu que para a reparação integral do dano seria necessária a demolição do imóvel, carecendo, esse processo de qualquer prova técnica que elucide a eficácia dessa medida para a reparação do dano, para a reparação do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Aquele local tem mais de 200 residências. É um local com urbanização extensa e, conforme as fotos colocadas, antes da instalação do imóvel, naquele local, era um pasto com um baixo valor ecológico. Hoje, excelências, o meu cliente fez a criação de um corredor ecológico naquele local. Ele colocou diversas árvores, aumentando o valor ecológico daquele imóvel. Logo, a medida definida pelo juízo de piso com a vertente de restaurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ela acaba por trazer riscos ao agravamento do dano, haja vista a extensa atropinização daquela área.

Por esses motivos, inicialmente, trouxemos em nossa apelação uma preliminar de nulidade da sentença, porque essa foi proferida sem qualquer prova técnica que embasasse, doutor Raphael Câmara, que embasasse essa reparação, que embasasse a eficácia, a necessidade e a adequação dessa medida definida de demolição do imóvel.

Excelências, o doutor Marcos Aurélio, que é o meu sócio, ele esteve com o desembargador Raphael. Ele é engenheiro ambiental e nós fizemos uma profunda análise desse caso, e o principal questionamento seria qual a eficácia da demolição de um imóvel em meio a mais 200 imóveis daquela região.

Outra questão muito pertinente nos autos e que não é respondida, e que não pode ser respondida pelo juízo de piso sem embasamento de um parecer técnico de um perito é quanto ao valor ecológico.

Antes de qualquer intervenção, naquele imóvel, lá para o ano de 2008, aquilo era tudo pasto. Não tinha qualquer valor ecológico. Era um App descaracterizado. Após a construção do imóvel em específico do meu cliente, aquele imóvel tomou um valor ecológico muito mais relevante do que antes da construção do imóvel.

Então, excelências, aqui eu não venho defender a manutenção de imóvel irregular em áreas de preservação permanente. Eu venho buscar, com vossas excelências, com o poder público, a restauração do meio ambiente ecologicamente equilibrado com uma medida eficaz, adequada e proporcional.

A demolição do imóvel nada se justifica para a reparação do meio ambiente. É um imóvel de 60 metros quadrados. Eu tenho um lote, uma área de terra de mais de 3 mil metros quadrados, todo reflorestado, com árvores. E o fato de eu demolir aquele imóvel traz mais riscos ambientais do que eu manter ele ali.

Primeiro, hoje, esse imóvel foi construído no ano de 2012, 2011. Hoje nós temos uma situação ecológica ali, uma situação ambiental equilibrada. A partir do momento que entro com máquinas, faço demolição, eu agravo o risco de erosão, eu torno aquilo ali um canteiro de obras.

Em segundo ponto, por se tratar de uma região amplamente urbanizada, o risco de avanço de ocupações, ele se agrava. A residência da família Morozini naquele imóvel não significou o dano presumido ao meio ambiente, mas a permanência dessa lá não significa ausência de reparação a esses danos anteriormente causados.

A eficácia dessa medida é extremamente questionável e, para se tomar uma medida extremamente gravosa, que é a demolição da moradia de uma família, precisa-se de prova técnica para que seja embasada.

Inclusive, excelências, trago aqui jurisprudência deste tribunal, do desembargador Fábio, um minuto, que fala quanto à tomada de decisão da medida de demolição nestes casos.

Só um minuto.

Trago várias outras também, mas faço questão de ler a do Desembargador Fabio. Vou fazer um recorte.

A apelação civil, número 000111002/2018. A fim de assegurar a efetividade de tal direito, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, parênteses meus, incube ao poder público, dentre outras medidas, preservar e restaurar processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. No caso dos autos, os fatos não restam devidamente esclarecidos. Assim como a irregularidade da construção, e as consequências delas decorrente, notadamente os impactos ocasionados no ecossistema do local com edificação da área de preservação permanente não foram esclarecidos.

Logo, excelências, neste caso, a Quarta Câmara, à época, entendeu que a ausência de prova técnica que chancelasse a demolição como medida eficaz para a reparação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, era deficiência na sentença. E declarou a nulidade daquela naquele momento para que fosse realizada essa prova técnica, inclusive, porque existem outros meios de reparação daquele local, como, inclusive, já foi feito pelo apelante.

Outrora, excelências, quanto ainda à atropinização da área, ressalto que o imóvel está a mais de 30 metros da margem da lagoa. E há a eminência, seja em um momento ou outro, inegável, de que naquele local o poder público terá que trazer uma solução, uma regularização fundiária macro, em larga escala.

Sendo assim, neste caso, a demolição de um único imóvel, além do risco de agravamento do dano ambiental, ele traz também o risco de ofensa aos princípios da isonomia e da proporcionalidade e razoabilidade. Haja vista que a área é um núcleo urbano consolidado. Lá tem ônibus, tem transporte público, tem coleta de lixo, tem energia elétrica, água encanada, saneamento urbano, dentro do possível, com as casas que, inclusive, a do meu cliente tem, fossa fio de sumidouro, que é uma fossa ecologicamente correta. Então é uma área com extensa urbanização. E a remoção dessa casa do apelante, ela não garante a restauração do meio ambiente ecologicamente equilibrado, além de significar um risco muito maior ao meu cliente do que a coletividade. Porque ele, de certa forma, pode ser condenado, sofrer uma punição, que não é o que se busca na ação civil pública. O que se busca na ação civil pública é a reparação do meio ambiente. Ele pode sofrer uma punição em detrimento das outras pessoas, das outras ocupações, que certamente serão regularizadas, excelência.

A área compõe o núcleo urbano consolidado conforme a lei de Reurbe, que foi uma lei que veio para dar regularidade a essas situações. Deixe-me procurar o número da lei aqui do Reurbe. Anotei. A lei 13.475 de 2017. Logo, ao preencher esses requisitos, trata-se de uma área urbana. Com o reconhecimento da urbanização dessa área, em Linhares, a área de preservação permanente encolhe para 30 metros, estando, assim, o imóvel do meu cliente fora da área de preservação permanente. Esse é outro ponto extremamente importante nesse processo e que não foi observado. O juízo de Piso, ao proferir a sentença, ele apenas considerou a existência do dano.

O Dano Excelências, como chancelado pelo STJ, de construções que estejam na área de preservação permanente, ele é presumido. O Ministério Público vem à Justiça para que sejam discutidas as medidas reparatórias àquele dano. E isso não foi observado na sentença, até porque, não houve embasamento técnico.

Outrora, destaco que, embora tenha sido pedido pelo Ministério Público a inversão do ônibus da prova, essa não foi concedida pelo juízo de piso. Que manteve a distribuição do ônus ordinária distribuída apenas na sentença. Logo, incumbia ao Ministério Público comprovar que a demolição do imóvel é medida necessária, adequada e eficaz para a reparação do meio ambiente, o que não se tem nos autos.

O meu cliente, excelências, ele nunca se negou a reparar os danos causados. Como vocês podem observar, o imóvel dele está amplamente reflorestado. Ele busca uma manutenção sustentável daquele imóvel dele, pois é onde reside com sua família há um bom tempo, desde o ano de 2012.

E, assim, são questões que, se não fossem pertinentes, os processos nem precisariam vir ao Judiciário. Simplesmente o IBAMA ou qualquer órgão ambiental constataria a presença do imóvel na área de preservação permanente e ele seria automaticamente demolido, o que não é o caso.

Por isso, excelências, peço que revejam as decisões que foram tomadas.

Primeiramente, para anular a sentença por ausência da perícia técnica, que é fundamental para elucidar a eficácia dessa medida e, se não for o entendimento, que adentre um mérito para julgar improcedente a ação civil pública, uma vez que o Ministério Público não produziu as provas necessárias que estavam à sua disposição para a instrução do processo.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Agradeço e parabenizo o douto advogado, Sr. Pedro Henrique Lagane Ribeiro.

Com a palavra o eminente o relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-
Cuida-se de apelação cível interposta por
CARLOS TADEU MOROZINI
(ID 14657545) e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
(ID 14657549), por meio das quais pretendem ver reformada a sentença (ID 14657543) que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar solidariamente os requeridos, com execução subsidiária do Município, à demolição de construções em Área de Preservação Permanente (APP) da Lagoa Canto Grande, à retirada dos entulhos e à restauração integral da área degradada.

Irresignado, o apelante CARLOS TADEU MOROZINI sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de prévia distribuição do ônus da prova e diante do indeferimento do pedido de expedição de Ofício ao Município para comprovar a ineficácia da demolição; (ii) a ilegalidade da demolição por desproporcionalidade, considerando o PRAD executado e o entorno antropizado, invocando o direito à moradia; (iii) a classificação da área como urbana consolidada, reduzindo a faixa de APP para 30m; e (iv) a impugnação ao valor da causa.

O apelante MUNICÍPIO DE LINHARES sustenta, em resumo: (i) sua ilegitimidade passiva, alegando atuação diligente na fiscalização e autuação; (ii) subsidiariamente, pugna pela migração para o polo ativo da demanda; e (iii) no mérito, a inexistência de omissão administrativa.

Contrarrazões apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 14657551) pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer inserido no ID 16631795, opina pelo desprovimento dos recursos.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações sobre a tramitação da demanda em primeira instância.

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de CARLOS TADEU MOROZINI e MUNICÍPIO DE LINHARES.

Em sua petição inicial, o Autor pleiteou a condenação solidária dos requeridos (com execução subsidiária do Município) nas seguintes obrigações, em razão de intervenção indevida em Área de Preservação Permanente (APP) da Lagoa Canto Grande, zona rural de Linhares/ES: (i) demolição das construções e outras intervenções; (ii) retirada dos entulhos; (iii) restauração da área degradada mediante plano a ser aprovado; e (iv) abstenção de novas intervenções na APP. A causa de pedir residiu na construção de uma edificação de alvenaria em APP sem autorização, objeto de Auto de Constatação, Interdição, Embargo e Demolição nº 000114/2012 e na omissão do Município em efetivar a reparação do dano ambiental.

O requerido CARLOS TADEU MOROZINI apresentou contestação (ID 14657488), alegando: (i) cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) anterior, com execução de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) que resultou na recuperação da área; (ii) que o imóvel é sua residência pessoal, o que impediria a demolição (invocando o direito à moradia e o Art. 112, §3º, do Decreto 6.514/08); (iii) que a área possui características de zona urbana consolidada, reduzindo a APP para 30m; e (iv) a impugnação do valor da causa, por ser excessivo. Na oportunidade, juntou Laudo Técnico para atestar a recuperação da área.

O requerido MUNICÍPIO DE LINHARES apresentou contestação (ID 14657502), arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que agiu com diligência ao fiscalizar e autuar o particular. Defendeu, ainda, o pedido subsidiário de migração para o polo ativo da demanda, em razão da convergência de interesses na proteção ambiental. No mérito, sustentou a inexistência de omissão e a ausência de responsabilidade pela conduta de terceiro.

O Autor apresentou réplica, refutando as preliminares e insistindo na responsabilidade solidária do Município por omissão, dada a morosidade do processo administrativo. Por outro lado, quanto a sua pretensão de deslocamento para o polo ativo da demanda, manifesta concordância caso o ente se comprometa a cumprir de modo subsidiário os pedidos que constam na inicial, executando as ações de recuperação da área.

Instadas as partes a especificarem provas, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requereu o julgamento antecipado da lide (ID 14657518), CARLOS TADEU MOROZINI requereu a expedição de ofício ao Município para prestar esclarecimento quanto a tramitação de projeto de lei que visa tornar urbana a área em que se localiza o imóvel e a produção de prova testemunhal (ID 14657519) e o MUNICÍPIO DE LINHARES informou que não possuía interesse em produzir outras provas.

O Despacho Saneador indeferiu o pedido de expedição de ofício e deferiu a prova testemunhal (ID 14657521)

A audiência de instrução e julgamento foi realizada, com a oitiva de duas testemunhas que informaram basicamente que CARLOS TADEU reside no local dos fatos e que existem outras casas na localidade.

Após a juntada de fotografias por CARLOS TADEU e apresentação de alegações finais pelas partes, sobreveio a sentença vergastada.

Ao sentenciar o feito (ID 14657543), o juízo
a quo
: i) rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de migração para o polo ativo, entendendo que a morosidade (mais de 8 anos) na conclusão do processo administrativo configurou omissão relevante do Município, atraindo a responsabilidade solidária/subsidiária (Súmula 652/STJ); ii) rejeitou a tese de área urbana consolidada, por ausência de comprovação de lei específica; afastou a alegação de PRAD válido, por falta de aprovação do órgão competente; e considerou que o direito à moradia não se sobrepõe ao direito ambiental. Via de consequência, julgou procedente a pretensão autoral, condenando solidariamente os requeridos (com execução subsidiária do Município) à demolição das construções, à retirada de entulhos, à restauração da área degradada mediante plano aprovado e à obrigação de não intervir na APP, com imposição de multa diária de R$ 1.000,00 para cada obrigação.

A Sentença foi, então, objeto dos presentes recursos de apelação.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE LINHARES

Alegação de Ilegitimidade Passiva e Pedido de Migração para o Polo Ativo

Segundo se depreende, o Município de Linhares interpôs apelação arguindo sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que agiu com diligência ao fiscalizar e autuar o particular. Subsidiariamente, requereu sua migração para o polo ativo da demanda, com o que o Ministério Público concordou na fase de contrarrazões, manifestando convergência de interesses.

De início, destaco que “em se tratando de ações que buscam a prevenção de riscos ambientais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade dos entes federativos é solidária e a formação do litisconsórcio passivo fica a critério do autor da demanda” (AgInt no AREsp n. 2.302.239/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025).

Ademais, o entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente é de caráter solidário, mas de execução subsidiária, decorrente da sua omissão no dever de fiscalização (Súmula nº 652/STJ). Nesse sentido, cito:

A propósito, cito:

(...) XI. O critério que, por identidade de razões, serve à solução da controvérsia em julgamento é aquele definido pela Súmula 652/STJ: "A responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária". Essa orientação é consolidada na jurisprudência do STJ: "No caso de omissão de dever de controle e fiscalização, a responsabilidade ambiental solidária da Administração é de execução subsidiária (ou com ordem de preferência)" (REsp 1.071.741/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2010). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.001.780/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/10/2011; AgInt no REsp 1.326.903/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/04/2018; AgInt no REsp 1.362.234/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/11/2019. (...) (REsp n. 1.991.456/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Dessa forma, não há falar em ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE LINHARES.

Por sua vez, a migração do ente público do polo passivo para o ativo na Ação Civil Pública é plenamente possível quando presente o interesse público e o autor concorda, conforme a jurisprudência do STJ, nos moldes do art. 6º, §3º, da Lei 4.717/1965, combinado com o art. 17, §3º, da Lei de Improbidade Administrativa. Vejamos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE AUTORIZAÇÃO E LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. MIGRAÇÃO DE ENTE PÚBLICO PARA O POLO ATIVO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a Fazenda Pública do mesmo Estado para discutir a declaração de nulidade de licenças ambientais expedidas pelo DEPRN que autorizaram, ilegalmente, a intervenção em Área de Preservação Permanente. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o deslocamento de pessoa jurídica de Direito Público do polo passivo para o ativo na Ação Civil Pública é possível quando presente o interesse público, a juízo do representante legal ou do dirigente, nos moldes do art. 6º, § 3º, da Lei 4.717/1965, combinado com o art. 17, § 3º, da Lei de Improbidade Administrativa. 3. O Estado responde - em regime jurídico de imputação objetiva e solidária, mas de execução subsidiária - pelo dano ambiental causado por particular que se valeu de autorização ou licença ilegalmente expedida, cabendo ao autor da Ação Civil Pública, como é próprio da solidariedade e do litisconsórcio passivo facultativo, escolher o réu na relação processual em formação. Se a ação é movida simultaneamente contra o particular e o Estado, admite-se que este migre para o polo ativo da demanda. A alteração subjetiva, por óbvio, implica reconhecimento implícito dos pedidos, sobretudo os de caráter unitário (p. ex., anulação dos atos administrativos impugnados), e só deve ser admitida pelo juiz, em apreciação ad hoc, quando o ente público demonstrar, de maneira concreta e indubitável, que de boa-fé e eficazmente tomou as necessárias providências saneadoras da ilicitude, bem como medidas disciplinares contra os servidores ímprobos, omissos ou relapsos. 4. No presente caso ficou assentado pelo Tribunal de Justiça que o Estado de São Paulo embargou as obras do empreendimento e instaurou processo administrativo para apurar a responsabilidade dos agentes públicos autores do irregular licenciamento ambiental. Também está registrado que houve manifesto interesse em migrar para o polo ativo da demanda. 5. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.391.263/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 7/11/2016.)

No caso dos autos, a ineficácia e a demora de mais de 8 (oito) anos na conclusão do processo administrativo (iniciado em 2012 e somente finalizado em 2021) e na efetivação da ordem de demolição configuraram omissão relevante no dever constitucional de fiscalização (Art. 225, CF/88).

Embora o Município tenha envidado esforços iniciais (lavrando o Auto de Constatação, Interdição, Embargo e Demolição nº 000114/2012) e manifestado em contestação o interesse em solucionar o conflito, a migração para o polo ativo (Art. 6º, §3º, da Lei da Ação Popular) exige mais do que a mera manifestação de interesse.

Conforme a jurisprudência, o deslocamento do ente público para o polo ativo só deve ser admitido quando este demonstrar, de maneira concreta e indubitável, que tomou eficazmente as necessárias providências saneadoras da ilicitude. A inércia administrativa, evidenciada pela longa paralisação do processo, o mantém na condição de corresponsável subsidiário pela degradação. Vejamos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO MACIÇO DA COSTEIRA. MIGRAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS PARA O POLO ATIVO. INVIABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DE OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR DIRETO E SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS, MAS COM EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. SENTENÇA MANTIDA. A possibilidade de migração de polo processual, nos termos do art. 6º, parágrafo 3º da Lei da Ação Popular, é uma faculdade do representante do ente municipal, mas isso implica concordância com o autor e o reconhecimento de que a própria pessoa jurídica agiu com ilegalidade (TJSC, Apelação / Remessa Necessária nº 0900679-33.2018.8.24.0023, Rel. Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 7-3-2024). Comprovadas objetivamente a omissão e a negligência na atuação dos recorrentes, que permitiram os danos ambientais, configurada a responsabilidade solidária, com execução subsidiária. (TJSC; APL 5071695-16.2020.8.24.0023; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Leandro Passig Mendes; Julg. 18/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA IRREGULARMENTE EDIFICADA POR PARTICULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO MORRO DA CRUZ. PLEITO DE MIGRAÇÃO DA FLORAM PARA O POLO ATIVO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATOS DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS E DA FLORAM. OMISSÃO PARA COM O DEVER DE FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. DEMOLIÇÃO DA OBRA E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA QUE DEVEM SER REALIZADAS, EM CARÁTER PRIMÁRIO, PELO PARTICULAR. EXECUÇÃO DE FORMA SUBSIDIÁRIA QUE DEVE SER EFETIVADA PELO MUNICÍPIO E PELA FLORAM. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE MUNICIPAL E DA FLORAM NO CASO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Apesar de se reconhecer a impossibilidade de vigilância ubíqua, inevitável responsabilizar o Poder Público por omissão quando deixa de cumprir prescrição normativa expressa, tudo sob o regime objetivo, solidário e ilimitado, mas de execução subsidiária (posição de devedor-reserva, com ordem ou benefício de preferência, o que não é o mesmo que benefício-divisão), vedada, assim, a sua convocação per saltum, pois do contrário se premiaria o coobrigado privado, beneficiário direto da ilegalidade. A omissão estatal fica mais evidente ainda quando não exercida, a tempo, a prerrogativa de demolição administrativa ou de outros atos típicos de autoexecutoriedade. Precedentes: AGRG no RESP 1.417.023/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 25/8/2015; AGRG no RESP 1.286.142/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/2/2013, e AGRG no AG 822.764/MG, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ de 2/8/2007 (...) (STJ, RESP nº 1.622.252/SP, Relator Ministro Herman Benjamin). (TJSC; APL 5035757-52.2023.8.24.0023; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jaime Ramos; Julg. 29/10/2024)

Ademais, apesar da concordância do Ministério Público na réplica, esta foi realizada com a expressa ressalva de que o ente municipal se comprometesse a cumprir de modo subsidiário os pedidos que constam na inicial, executando as ações de recuperação da área. Tal ressalva reforça que, para o MP, a condição de devedor-reserva (responsabilidade subsidiária) não poderia ser afastada pela simples migração de polo. Assim, não tendo o Município comprovado a adoção de medidas eficazes na esfera administrativa (o que justificaria a migração sem ressalvas), e tendo a Sentença expressamente mantido a responsabilidade subsidiária, o indeferimento do pedido de mudança de polo é o mais adequado.

A inação do Município na esfera administrativa o mantém na condição de corresponsável subsidiário pela degradação, impedindo a migração de polo.

Assim, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva e o pedido subsidiário de migração para o polo ativo, mantendo o Município de Linhares no polo passivo como responsável subsidiário.

RECURSO DE CARLOS TADEU MOROZINI

Da Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

A tese de necessidade de expedição de ofício para aferir a eficácia e a proporcionalidade da demolição, em face de suposto PRAD executado e o entorno já antropizado, não merece acolhimento.

Conquanto se reconheça a existência de julgados em Tribunais Estaduais que ponderam a demolição em áreas de urbanização consolidada, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça prevalece. A edificação em Área de Preservação Permanente (APP) é um ato ilegal e, por si só, configura dano ambiental
in re ipsa
.

Neste sentido, a Corte Superior estabelece de forma peremptória que “Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental” (Súmula nº 613/STJ). Em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS CAUSADOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEGRADAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA LAGOA DE CATU NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. DESCUMPRIMENTO DOS EMBARGOS. ATUAÇÃO INEFICAZ DE AUTARQUIA ESTADUAL (SEMACE). POSSÍVEL RISCO A BEM DA UNIÃO. TUTELA DO MÈIO AMBIENTE. DEMANDA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÜBLICO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO PARQUET. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. CRITÉRIO INTUITO PERSONAE. PRECEDENTES DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO E INSTRUÇÃO DO FEITO. NESTA CORTE, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) IV - O acórdão recorrido encontra consonância com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a edificação promovida em área de preservação permanente é ilegal e deve ser demolida, com a consequente recuperação da área degradada. V - A Súmula n. 613 do STJ já prevê que "Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental". De igual modo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral n. 999, decidiu que a pretensão de reparação civil (por danos morais ou materiais) em razão de danos ambientais, não está sujeita à prescrição. (...) (AgInt no REsp n. 1.867.401/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICAÇÃO. NOVA LEGISLAÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. I - O presente feito decorre de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal com o objetivo de condenar a ré a elaborar e executar o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) relativamente à parte por ela indevidamente ocupada em área de preservação permanente, com a demolição da construção lá existente. O pedido foi julgado improcedente, decisão mantida em grau recursal pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. II - Em relação à indicada violação dos arts. 489, § 1º e 1.022, II, do CPC/2015 1.022, II, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada pela recorrente, tendo o julgador abordado a questão tal qual fora colocada, inclusive consignando de forma expressa sobre a proteção ambiental, em decisão devidamente fundamentada, apenas chegando à conclusão diversa da pretendida pela parte autora da demanda. III - Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso, sendo de rigor o afastamento da apontada violação dos respectivos artigos, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RCD no AREsp n. 1.297.701/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe 13/8/2018 e AgInt no AREsp n. 1.192.700/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe 13/8/2018. IV - Quanto ao mais, ao manter a decisão de improcedência do pedido, o decisum constatou a irregularidade da construção bem como a existência de dano ambiental, verbis (fl. 1.086): "Conquanto demonstrada a irregularidade da construção e existência do dano ambiental, impõe-se juízo de ponderação a respeito da utilidade de demolição de uma unidade isolada, de porte não mais do que médio, notadamente em um contexto mais amplo de ocupação consolidada da região de forma paulatina ao longo de décadas, com conhecimento inegável da Administração Pública e com diversas construções contíguas, presumidamente em mesma situação [...]". V - Nesse panorama, a questão de fato encontra-se bem delineada pelo acórdão recorrido, não existindo dúvidas acerca das duas questões importantes ao deslinde da controvérsia. VI - De fato, o entendimento a quo encontra-se em dissonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte de Justiça no sentido de que, em se tratando de matéria ambiental, onde o interesse prevalente é o da coletividade, não incide a teoria do fato consumado. No sentido: REsp 1638798/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019; AgInt no REsp 1705324/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020; REsp 1.510.392/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.657.829/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020.)

Dessa forma, a demolição é a consequência jurídica imposta pelo regime de proteção ambiental, e a alegada necessidade de prova da proporcionalidade para a demolição se torna desnecessária de ser avaliada, pois a ordem constitucional e legal exige a cessação do dano e a recuperação integral da APP. A ilicitude da ocupação (construção em APP e ausência de autorização, autuada desde 2012) é inquestionável. A mera apresentação de PRAD não aprovado não é suficiente para afastar a ordem judicial de demolição.

A tese de cerceamento de defesa baseada na suposta inversão indevida do ônus da prova (ou a não apreciação do pedido do autor) não se sustenta. Em ações ambientais, a inversão do ônus da prova é admitida em favor do autor, em homenagem ao Princípio da Precaução (orientação pacífica do STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA EM AÇÕES DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA DEFERIR DENUNCIAÇÃO À LIDE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) III - O acórdão recorrido está em consonância com orientação desta Corte, segundo a qual, em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade. Precedentes. (...) (AgInt no REsp n. 2.052.112/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

O juízo
a quo
, contudo, não inverteu expressamente o ônus da prova em favor do Ministério Público, julgando a demanda pela regra geral do Art. 373, I e II, do CPC/2015. O réu, portanto, foi julgado pelas regras que lhe eram mais favoráveis, afastando-se qualquer alegação de prejuízo processual.

Assim, rejeito a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Da Impugnação ao Valor da Causa

Em Ações Civis Públicas Ambientais que visam a obrigações de fazer de natureza inestimável ou de complexa apuração (como a demolição de estrutura e a recuperação de APP), o valor da causa possui caráter meramente estimativo, conforme a regra processual civil. A lei processual exige que, mesmo quando o direito buscado tenha valor inestimável, a causa deve ter um valor certo (Art. 291 do CPC).

O valor de R$ 500.000,00 atribuído na inicial reflete a complexidade e a potencialidade econômica das obrigações impostas, notadamente o custo da demolição da edificação (140,31 m2) e, principalmente, da recuperação integral de uma Área de Preservação Permanente de lagoa, com uma área de recuperação de 1.336,52 m2.

Conforme a jurisprudência, o valor arbitrado é aceitável, especialmente quando de acordo com o custo médio de reparação de áreas degradadas. No caso em tela, o montante de R$500.000,00 é razoável e se encontra muito aquém do custo real estimado para a recuperação de grandes áreas, mesmo que a construção em si seja de porte médio. A pretensão de reduzi-lo para R$ 10.000,00 carece de amparo na realidade do objeto litigioso, sendo irrisório frente à magnitude da proteção constitucional requerida.

Ademais, tratando-se de Ação Civil Pública, a ausência de prejuízo concreto dos réus em relação às custas sobre o valor da causa também mitiga a necessidade de alteração, desde que o valor não seja manifestamente irrisório ou excessivo, o que não se verifica.

A propósito, cito:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação civil pública, determinando a abstenção de intervenções indevidas em áreas de preservação permanente e reserva legal, além da demarcação e restauração dessas áreas, nos assentamentos da Comarca de Mirante do Paranapanema. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em analisar: (I) a impugnação ao valor da causa; (II) a responsabilidade objetiva dos réus por passivos ambientais; (III) a intervenção judicial sobre políticas públicas e discricionariedade administrativa; (IV) a aplicação da Instrução Normativa 02 do MMA; (V) o interesse recursal quanto ao prazo de cumprimento da obrigação de recomposição vegetal e cômputo de áreas de preservação permanente na reserva legal; (VI) a adesão ao PRA como condição para o cumprimento da condenação. III. Razões de Decidir5. A impugnação ao valor da causa não prospera, pois a causa deve ter valor certo, ainda que o direito buscado tenha valor inestimável. O valor atribuído é muito inferior ao próprio custo estimado para recuperação das áreas e os réus estão isentos do pagamento de encargos processuais incidentes sobre referido valor, não havendo interesse concreto na sua alteração. (...) (TJSP; Apelação Cível 1001445-66.2022.8.26.0357; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Mirante do Paranapanema - Vara Única; Data do Julgamento: 06/05/2025; Data de Registro: 06/05/2025)

MEIO AMBIENTE. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL. Sentença de procedência, com a condenação dos réus em obrigações de fazer e não fazer destinadas à instituição, delimitação, isolamento e recomposição de áreas de Reserva Legal e de preservação permanente. Insurgência dos réus. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Não acolhimento. Questão suscitada e afastada em primeiro grau em decisão que restou irrecorrida. Nada obstante isso, valor atribuído de acordo com o custo médio de reparação de áreas degradadas por hectare. Manutenção. (TJSP; Apelação Cível 1003854-25.2022.8.26.0483; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Presidente Venceslau - 3ª Vara; Data do Julgamento: 29/10/2024; Data de Registro: 29/10/2024)

Desta feita, o valor da causa fixado mostra-se adequado à natureza da demanda e à extensão do provimento almejado pelo Ministério Público.

Da ausência de comprovação do dano ambiental e a falta de proporcionalidade na medida de demolição

Segundo se depreende do conjunto probatório, a materialidade do ilícito ambiental está robustamente comprovada nos autos, não havendo que se falar em ausência de dano a ser reparado. A construção de uma edificação de 140,31m2 está a apenas 30,05m da margem da Lagoa Canto Grande (IDs 14657495 e 14657494).

A área foi classificada como zona rural, onde a faixa de APP para lagoas naturais é de 100m (art 4º, II, “a”, da Lei nº 12.651/2012). Deste modo, a edificação irregular em APP é incontroverso, e a invasão do limite legal é manifesta. A irregularidade foi reconhecida desde a autuação inicial em 2012.

A alegação de que a área seria urbana consolidada ou que a demolição seria desproporcional e ineficaz em face do entorno já antropizado (outras 100 casas) não possui o condão de afastar o dever de reparar integralmente o dano ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que a proteção ao meio ambiente (Art. 225 da CF/88) prevalece sobre interesses individuais. A Súmula nº 613/STJ é categórica ao afastar a aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental, o que significa que o decurso do tempo e a consolidação fática não convalidam a ilegalidade.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação de que a proteção ao meio ambiente, como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (art. 225, CF), não pode ser suplantada por situações particulares consolidadas ao arrepio da lei, sob pena de se legitimar a degradação e criar um perigoso precedente que incentivaria novas ocupações irregulares.

No paradigmático julgamento do REsp n. 1.782.692/PB, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do voto do Ministro Herman Benjamin, foi claro ao ponderar sobre a colisão de direitos fundamentais em casos análogos, afirmando que “deve prevalecer o interesse público em detrimento do particular, uma vez que, in casu, não há possibilidade de conciliar ambos a contento. Evidentemente, o cumprimento da prestação jurisdicional causará sofrimento a pessoas por ela atingidas, todavia, evitar-se-á sofrimento maior em um grande número de pessoas no futuro; e disso não se pode descuidar” (REsp n. 1.782.692/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 5/11/2019).

Em igual sentido:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBICA AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO. RESTINGA. CONCLUSÕES ASSENTADAS EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. RECONHECIMENTO DE FATO INCONTROVERSO. NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. PRECEDENTES. I ? Na origem, trata-se de ação civil pública, com pedido de antecipação de tutela, movida contra o Iate Clube de Caiobá, Complexo Recreativo Pousada de Ganchos Ltda Me, Município de Governador Celso Ramos e União Federal. O Ministério Público Federal objetivou a desocupação de bens da União (terras de marinha), de área de preservação permanente e de uso comum do povo (faixa de praia) por parte de particulares, na Praia de Calheiros, no Município de Governador Celso Ramos, bem como sua recuperação ambiental. II ? Julgada procedente, em sede de apelação em decisão ampliada prevaleceu a divergência, tendo o e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com base nos elementos fático-probatórios, assentado tratar-se de área de preservação permanente, restinga e praia, área de propriedade da União e bem de uso comum do povo (art. 20, IV, VII), em Zona Costeira onde, para a implantação de complexo turístico, era exigido estudo de impacto ambiental (Lei 7.661/88), não suprido por licença municipal. Tempus regit actum. Resp. 146.220/SC, 2ª Turma, STJ. Determinada a restituição da área à União/SPU diante da nulidade da permissão de uso, no prazo de sessenta (60) dias, promovendo-se a desocupação do imóvel, resolvendo-se também cessão ou locação feita pelo município. Os réus particulares e o Município de Celso Ramos, este de forma subsidiária, foram condenados a elaborar PRAD orientado pelo IBAMA. Resp.1410732/RN. Rel. Min. Herman Benjamim, 2ª Turma. A União deverá manifestar-se de forma conclusiva no prazo de sessenta (60) dias, pelo destino das edificações, optando pela demolição ou sua utilização no serviço público, ou promoção do interesse público. RECURSOS ESPECIAIS DOS PARTICULARES, MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (...) VI - A alegação da existência de Area urbana consolidada, desproporcionalidade e irrazoabilidade para desocupação do imóvel, além de encontrar óbice no Enunciado n. 7 da Súmula do STJ, vai de encontro com a jurisprudência dominante e consolidada, em consonância com as conclusões do acórdão recorrido, haja vista não admitir aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental, ante o valor intrínseco do bem essencial à sadia qualidade de vida, em prol do bem comum. VII - Mutatis mutandis, a inadmissibilidade da consolidação da situação de fato, da teoria do fato consumado e do direito adquirido à degradação ambiental, aponta ao provimento do recurso especial interposto pelo Parquet Federal, haja vista o reconhecimento da agressão continuada e permanente ao meio ambiente. VIII - Não há falar em permissivo legal para manutenção de estado de coisas ambiental, ilegal e inconstitucional, atinente a situação fática reconhecidamente degradante e impeditiva à restauração da vegetação natural outrora existente na área atingida, ainda que de propriedade da União. XIX - Ao revés, compete aos particulares e aos entes públicos de forma subsidiária, adotar as providências cabíveis à restituição das condições favoráveis à regeneração do ecossistema de restinga, inclusive quanto à elaboração do PRAD, sob orientação do IBAMA. X - Deve, portanto, ser provido o recurso especial, para incluir nas referidas providências, a demolição das estruturas edilícias e demais ações acessórias, a fim de viabilizar a regeneração da flora, não se sobrepondo suposta utilidade pública ou interesse social, na ponderação dos bens atingidos. XI ? A legislação federal invocada, assim como o próprio entendimento acerca da proteção ambiental voltada à comunidade, voltam- se contra as construções irregulares, em área de preservação ambiental e, nesse contexto, permitem a imposição de penalidades, dentre elas a demolição do imóvel e respectiva recuperação ambiental. Precedentes: (REsp 1820792/RN, Rel. Ministro Hermann Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/10/2020, AgInt no REsp 1657829/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 07/12/2020. XII - Recursos especiais dos particulares e do Município parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, negado provimento; Agravo em recurso especial do Ministério Público Federal conhecido e provido para reformar parcialmente o v. acórdão e determinar a obrigação de demolir as edificações e demais ações acessórias (retirada de entulhos e recuperação da área degradada), a fim de viabilizar a recuperação ambiental na área atingida. (REsp n. 1.986.200/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/8/2024, DJEN de 30/1/2025.)

Portanto, o fato de existirem outras construções irregulares no local não exime o apelante de sua responsabilidade, não podendo invocar a omissão da Administração ou a ilegalidade de terceiros para obter um “direito a degradar”.

Ainda que as testemunhas arroladas pelo apelante afirmem que o imóvel constitui sua residência, o direito individual à moradia (Art. 6º da CF/88) não prevalece sobre o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (Art. 225 da CF/88), especialmente quando a construção é erigida de forma ilícita em APP. A demolição é a medida legítima para fazer cessar a agressão contínua.

Por fim, o PRAD executado unilateralmente, mesmo que com uso de mudas nativas, não afasta a irregularidade da construção e não supre a falta de aprovação formal dos órgãos competentes, requisito indispensável para sua validade. A demolição é o pressuposto lógico para que a restauração integral da APP seja efetivamente alcançada.

Vencidas e refutadas todas as teses recursais do apelante, a manutenção da condenação imposta pela r. Sentença de 1º Grau é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos por CARLOS TADEU MOROZINI e pelo MUNICÍPIO DE LINHARES, para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, com fulcro no art. 18 da Lei 7.347/1985.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
26/05/26

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Trata-se de apelações cíveis interpostas por CARLOS TADEU MOROZINI e pelo MUNICIPIO DE LINHARES em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente daquela Comarca, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar solidariamente os requeridos, com execução subsidiária do Município, à demolição de construções em Área de Preservação Permanente (APP) da Lagoa Canto Grande, à retirada dos entulhos e à restauração integral da área degradada.

Em seu voto de relatoria, o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara negou provimento a ambos os recursos.

Vieram os autos conclusos em razão do pedido de vista e, sem delongas, adianto que não alcancei conclusão diversa.

*

DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho integralmente o voto de relatoria.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por
CARLOS TADEU MOROZINI
(ID 14657545) e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
(ID 14657549), por meio das quais pretendem ver reformada a sentença (ID 14657543) que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar solidariamente os requeridos, com execução subsidiária do Município, à demolição de construções em Área de Preservação Permanente (APP) da Lagoa Canto Grande, à retirada dos entulhos e à restauração integral da área degradada.

Irresignado, o apelante
CARLOS TADEU MOROZINI
sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de prévia distribuição do ônus da prova e diante do indeferimento do pedido de expedição de Ofício ao Município para comprovar a ineficácia da demolição; (ii) a ilegalidade da demolição por desproporcionalidade, considerando o PRAD executado e o entorno antropizado, invocando o direito à moradia; (iii) a classificação da área como urbana consolidada, reduzindo a faixa de APP para 30m; e (iv) a impugnação ao valor da causa.

O apelante
MUNICÍPIO DE LINHARES
sustenta, em resumo: (i) sua ilegitimidade passiva, alegando atuação diligente na fiscalização e autuação; (ii) subsidiariamente, pugna pela migração para o polo ativo da demanda; e (iii) no mérito, a inexistência de omissão administrativa.

Contrarrazões apresentadas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 14657551) pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer inserido no ID 16631795, opina pelo desprovimento dos recursos.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações sobre a tramitação da demanda em primeira instância.

Trata-se, na origem, de
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
CARLOS TADEU MOROZINI
e
MUNICÍPIO DE LINHARES
.

Em sua petição inicial, o Autor pleiteou a condenação solidária dos requeridos (com execução subsidiária do Município) nas seguintes obrigações, em razão de intervenção indevida em Área de Preservação Permanente (APP) da Lagoa Canto Grande, zona rural de Linhares/ES: (i)
demolição das construções
e outras intervenções; (ii)
retirada dos entulhos
; (iii)
restauração da área degradada
mediante plano a ser aprovado; e (iv)
abstenção de novas intervenções
na APP. A causa de pedir residiu na construção de uma edificação de alvenaria em APP sem autorização, objeto de Auto de Constatação, Interdição, Embargo e Demolição nº 000114/2012 e na omissão do Município em efetivar a reparação do dano ambiental.

O requerido
CARLOS TADEU MOROZINI
apresentou contestação (ID 14657488), alegando: (i) cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) anterior, com execução de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) que resultou na recuperação da área; (ii) que o imóvel é sua residência pessoal, o que impediria a demolição (invocando o direito à moradia e o Art. 112, §3º, do Decreto 6.514/08); (iii) que a área possui características de zona urbana consolidada, reduzindo a APP para 30m; e (iv) a impugnação do valor da causa, por ser excessivo. Na oportunidade, juntou Laudo Técnico para atestar a recuperação da área.

O requerido
MUNICÍPIO DE LINHARES
apresentou contestação (ID 14657502), arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que agiu com diligência ao fiscalizar e autuar o particular. Defendeu, ainda, o pedido subsidiário de migração para o polo ativo da demanda, em razão da convergência de interesses na proteção ambiental. No mérito, sustentou a inexistência de omissão e a ausência de responsabilidade pela conduta de terceiro.

O Autor apresentou réplica, refutando as preliminares e insistindo na responsabilidade solidária do Município por omissão, dada a morosidade do processo administrativo. Por outro lado, quanto a sua pretensão de deslocamento para o polo ativo da demanda, manifesta concordância caso o ente se comprometa a cumprir de modo subsidiário os pedidos que constam na inicial, executando as ações de recuperação da área.

Instadas as partes a especificarem provas, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requereu o julgamento antecipado da lide (ID 14657518),
CARLOS TADEU MOROZINI
requereu a expedição de ofício ao Município para prestar esclarecimento quanto a tramitação de projeto de lei que visa tornar urbana a área em que se localiza o imóvel e a produção de prova testemunhal (ID 14657519) e o
MUNICÍPIO DE LINHARES
informou que não possuía interesse em produzir outras provas.

O Despacho Saneador
indeferiu
o pedido de expedição de ofício e deferiu a prova testemunhal (ID 14657521)

A audiência de instrução e julgamento foi realizada, com a oitiva de duas testemunhas que informaram basicamente que
CARLOS TADEU
reside no local dos fatos e que existem outras casas na localidade.

Após a juntada de fotografias por
CARLOS TADEU
e apresentação de alegações finais pelas partes, sobreveio a sentença vergastada.

Ao sentenciar o feito (ID 14657543), o juízo
a quo
: i)
rejeitou as preliminares
de ilegitimidade passiva e de migração para o polo ativo, entendendo que a morosidade (mais de 8 anos) na conclusão do processo administrativo configurou omissão relevante do Município, atraindo a responsabilidade solidária/subsidiária (Súmula 652/STJ); ii)
rejeitou a tese de área urbana consolidada
, por ausência de comprovação de lei específica; afastou a alegação de PRAD válido, por falta de aprovação do órgão competente; e considerou que o direito à moradia não se sobrepõe ao direito ambiental. Via de consequência,
julgou procedente a pretensão
autoral, condenando solidariamente os requeridos (com execução subsidiária do Município) à
demolição das construções
, à retirada de entulhos, à
restauração da área degradada
mediante plano aprovado e à obrigação de não intervir na APP, com imposição de multa diária de R$ 1.000,00 para cada obrigação.

A Sentença foi, então, objeto dos presentes recursos de apelação.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE LINHARES

Alegação de Ilegitimidade Passiva e Pedido de Migração para o Polo Ativo

Segundo se depreende, o Município de Linhares interpôs apelação arguindo sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que agiu com diligência ao fiscalizar e autuar o particular. Subsidiariamente, requereu sua migração para o polo ativo da demanda, com o que o Ministério Público concordou na fase de contrarrazões, manifestando convergência de interesses.

De início, destaco que “
em se tratando de ações que buscam a prevenção de riscos ambientais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade dos entes federativos é solidária e a formação do litisconsórcio passivo fica a critério do autor da demanda
” (AgInt no AREsp n. 2.302.239/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025).

Ademais, o entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente
é de
caráter solidário
, mas de
execução subsidiária
, decorrente da sua
omissão no dever de fiscalização
(Súmula nº 652/STJ). Nesse sentido, cito:

A propósito, cito:

(...) XI. O critério que, por identidade de razões, serve à solução da controvérsia em julgamento é aquele definido pela Súmula 652/STJ: "A responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária". Essa orientação é consolidada na jurisprudência do STJ: "No caso de omissão de dever de controle e fiscalização, a responsabilidade ambiental solidária da Administração é de execução subsidiária (ou com ordem de preferência)" (REsp 1.071.741/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2010). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.001.780/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/10/2011; AgInt no REsp 1.326.903/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/04/2018; AgInt no REsp 1.362.234/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/11/2019. (...) (REsp n. 1.991.456/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Dessa forma, não há falar em ilegitimidade passiva do
MUNICÍPIO DE LINHARES
.

Por sua vez, a migração do ente público do polo passivo para o ativo na Ação Civil Pública é plenamente
possível
quando presente o
interesse público
e o
autor concorda
, conforme a jurisprudência do STJ, nos moldes do art. 6º, §3º, da Lei 4.717/1965, combinado com o art. 17, §3º, da Lei de Improbidade Administrativa. Vejamos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
NULIDADE DE AUTORIZAÇÃO E LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. MIGRAÇÃO DE ENTE PÚBLICO PARA O POLO ATIVO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a Fazenda Pública do mesmo Estado para discutir a declaração de nulidade de licenças ambientais expedidas pelo DEPRN que autorizaram, ilegalmente, a intervenção em Área de Preservação Permanente.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o deslocamento de pessoa jurídica de Direito Público do polo passivo para o ativo na Ação Civil Pública é possível quando presente o interesse público, a juízo do representante legal ou do dirigente, nos moldes do art. 6º, § 3º, da Lei 4.717/1965, combinado com o art. 17, § 3º, da Lei de Improbidade Administrativa. 3. O Estado responde - em regime jurídico de imputação objetiva e solidária, mas de execução subsidiária - pelo dano ambiental causado por particular que se valeu de autorização ou licença ilegalmente expedida, cabendo ao autor da Ação Civil Pública, como é próprio da solidariedade e do litisconsórcio passivo facultativo, escolher o réu na relação processual em formação. Se a ação é movida simultaneamente contra o particular e o Estado, admite-se que este migre para o polo ativo da demanda. A alteração subjetiva, por óbvio, implica reconhecimento implícito dos pedidos, sobretudo os de caráter unitário (p. ex., anulação dos atos administrativos impugnados), e só deve ser admitida pelo juiz, em apreciação ad hoc, quando o ente público demonstrar, de maneira concreta e indubitável, que de boa-fé e eficazmente tomou as necessárias providências saneadoras da ilicitude, bem como medidas disciplinares contra os servidores ímprobos, omissos ou relapsos.
4. No presente caso ficou assentado pelo Tribunal de Justiça que o Estado de São Paulo embargou as obras do empreendimento e instaurou processo administrativo para apurar a responsabilidade dos agentes públicos autores do irregular licenciamento ambiental. Também está registrado que houve manifesto interesse em migrar para o polo ativo da demanda. 5. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.391.263/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 7/11/2016.)

No caso dos autos, a ineficácia e a
demora de mais de 8 (oito) anos
na conclusão do processo administrativo (iniciado em 2012 e somente finalizado em 2021) e na efetivação da ordem de demolição configuraram
omissão relevante
no dever constitucional de fiscalização (Art. 225, CF/88).

Embora o Município tenha envidado esforços iniciais (lavrando o Auto de Constatação, Interdição, Embargo e Demolição nº 000114/2012) e manifestado em contestação o interesse em solucionar o conflito, a
migração para o polo ativo
(Art. 6º, §3º, da Lei da Ação Popular) exige mais do que a mera manifestação de interesse.

Conforme a jurisprudência, o deslocamento do ente público para o polo ativo só deve ser admitido quando este demonstrar, de maneira
concreta e indubitável
, que
tomou eficazmente as necessárias providências saneadoras da ilicitude
. A inércia administrativa, evidenciada pela longa paralisação do processo, o mantém na condição de corresponsável subsidiário pela degradação. Vejamos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO MACIÇO DA COSTEIRA. MIGRAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS PARA O POLO ATIVO. INVIABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DE OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR DIRETO E SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS, MAS COM EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. SENTENÇA MANTIDA. A possibilidade de migração de polo processual, nos termos do art. 6º, parágrafo 3º da Lei da Ação Popular, é uma faculdade do representante do ente municipal, mas isso implica concordância com o autor e o reconhecimento de que a própria pessoa jurídica agiu com ilegalidade (TJSC, Apelação / Remessa Necessária nº 0900679-33.2018.8.24.0023, Rel. Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 7-3-2024). Comprovadas objetivamente a omissão e a negligência na atuação dos recorrentes, que permitiram os danos ambientais, configurada a responsabilidade solidária, com execução subsidiária.
(TJSC; APL 5071695-16.2020.8.24.0023; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Leandro Passig Mendes; Julg. 18/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA IRREGULARMENTE EDIFICADA POR PARTICULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO MORRO DA CRUZ. PLEITO DE MIGRAÇÃO DA FLORAM PARA O POLO ATIVO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATOS DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS E DA FLORAM. OMISSÃO PARA COM O DEVER DE FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. DEMOLIÇÃO DA OBRA E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA QUE DEVEM SER REALIZADAS, EM CARÁTER PRIMÁRIO, PELO PARTICULAR. EXECUÇÃO DE FORMA SUBSIDIÁRIA QUE DEVE SER EFETIVADA PELO MUNICÍPIO E PELA FLORAM. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE MUNICIPAL E DA FLORAM NO CASO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Apesar de se reconhecer a impossibilidade de vigilância ubíqua, inevitável responsabilizar o Poder Público por omissão quando deixa de cumprir prescrição normativa expressa, tudo sob o regime objetivo, solidário e ilimitado, mas de execução subsidiária (posição de devedor-reserva, com ordem ou benefício de preferência, o que não é o mesmo que benefício-divisão), vedada, assim, a sua convocação per saltum, pois do contrário se premiaria o coobrigado privado, beneficiário direto da ilegalidade.
A omissão estatal fica mais evidente ainda quando não exercida, a tempo, a prerrogativa de demolição administrativa ou de outros atos típicos de autoexecutoriedade. Precedentes: AGRG no RESP 1.417.023/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 25/8/2015; AGRG no RESP 1.286.142/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/2/2013, e AGRG no AG 822.764/MG, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ de 2/8/2007 (...) (STJ, RESP nº 1.622.252/SP, Relator Ministro Herman Benjamin). (TJSC; APL 5035757-52.2023.8.24.0023; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jaime Ramos; Julg. 29/10/2024)

Ademais, apesar da
concordância do Ministério Público
na réplica, esta foi realizada com a
expressa ressalva
de que o ente municipal se comprometesse a cumprir de modo
subsidiário os pedidos
que constam na inicial, executando as ações de recuperação da área. Tal ressalva reforça que, para o MP, a condição de devedor-reserva (responsabilidade subsidiária) não poderia ser afastada pela simples migração de polo. Assim, não tendo o Município comprovado a adoção de medidas eficazes na esfera administrativa (o que justificaria a migração sem ressalvas), e tendo a Sentença expressamente mantido a responsabilidade subsidiária, o indeferimento do pedido de mudança de polo é o mais adequado.

A inação do Município na esfera administrativa o mantém na condição de
corresponsável subsidiário
pela degradação, impedindo a migração de polo.

Assim,
rejeito a alegação de ilegitimidade passiva e o pedido subsidiário de migração para o polo ativo
, mantendo o Município de Linhares no polo passivo como responsável subsidiário.

RECURSO DE CARLOS TADEU MOROZINI

Da Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

A tese de necessidade de expedição de ofício para aferir a eficácia e a proporcionalidade da demolição, em face de suposto PRAD executado e o entorno já antropizado, não merece acolhimento.

Conquanto se reconheça a existência de julgados em Tribunais Estaduais que ponderam a demolição em áreas de urbanização consolidada, a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
prevalece. A
edificação em Área de Preservação Permanente (APP) é um ato ilegal
e, por si só, configura
dano ambiental
in re ipsa
.

Neste sentido, a Corte Superior estabelece de forma peremptória que
“Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental”
(Súmula nº 613/STJ). Em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS CAUSADOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEGRADAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA LAGOA DE CATU NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. DESCUMPRIMENTO DOS EMBARGOS. ATUAÇÃO INEFICAZ DE AUTARQUIA ESTADUAL (SEMACE).
POSSÍVEL RISCO A BEM DA UNIÃO. TUTELA DO MÈIO AMBIENTE. DEMANDA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÜBLICO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO PARQUET. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. CRITÉRIO INTUITO PERSONAE. PRECEDENTES DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO E INSTRUÇÃO DO FEITO. NESTA CORTE, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...)
IV - O acórdão recorrido encontra consonância com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a edificação promovida em área de preservação permanente é ilegal e deve ser demolida, com a consequente recuperação da área degradada. V - A Súmula n. 613 do STJ já prevê que "Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental". De igual modo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral n. 999, decidiu que a pretensão de reparação civil (por danos morais ou materiais) em razão de danos ambientais, não está sujeita à prescrição.
(...) (AgInt no REsp n. 1.867.401/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
NÃO VERIFICADO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICAÇÃO.
NOVA LEGISLAÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. I - O presente feito decorre de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal com o objetivo de condenar a ré a elaborar e executar o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) relativamente à parte por ela indevidamente ocupada em área de preservação permanente, com a demolição da construção lá existente. O pedido foi julgado improcedente, decisão mantida em grau recursal pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. II - Em relação à indicada violação dos arts. 489, § 1º e 1.022, II, do CPC/2015 1.022, II, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada pela recorrente, tendo o julgador abordado a questão tal qual fora colocada, inclusive consignando de forma expressa sobre a proteção ambiental, em decisão devidamente fundamentada, apenas chegando à conclusão diversa da pretendida pela parte autora da demanda. III - Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso, sendo de rigor o afastamento da apontada violação dos respectivos artigos, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RCD no AREsp n. 1.297.701/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe 13/8/2018 e AgInt no AREsp n. 1.192.700/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe 13/8/2018. IV - Quanto ao mais, ao manter a decisão de improcedência do pedido, o decisum constatou a irregularidade da construção bem como a existência de dano ambiental, verbis (fl. 1.086): "Conquanto demonstrada a irregularidade da construção e existência do dano ambiental, impõe-se juízo de ponderação a respeito da utilidade de demolição de uma unidade isolada, de porte não mais do que médio, notadamente em um contexto mais amplo de ocupação consolidada da região de forma paulatina ao longo de décadas, com conhecimento inegável da Administração Pública e com diversas construções contíguas, presumidamente em mesma situação [...]". V - Nesse panorama, a questão de fato encontra-se bem delineada pelo acórdão recorrido, não existindo dúvidas acerca das duas questões importantes ao deslinde da controvérsia.
VI - De fato, o entendimento a quo encontra-se em dissonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte de Justiça no sentido de que, em se tratando de matéria ambiental, onde o interesse prevalente é o da coletividade, não incide a teoria do fato consumado. No sentido: REsp 1638798/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019; AgInt no REsp 1705324/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020; REsp 1.510.392/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017.
VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.657.829/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020.)

Dessa forma, a demolição é a consequência jurídica imposta pelo regime de proteção ambiental, e a alegada necessidade de prova da proporcionalidade para a demolição se torna
desnecessária
de ser avaliada, pois a ordem constitucional e legal exige a cessação do dano e a recuperação integral da APP. A ilicitude da ocupação (construção em APP e ausência de autorização, autuada desde 2012) é inquestionável. A mera apresentação de PRAD não aprovado não é suficiente para afastar a ordem judicial de demolição.

A tese de cerceamento de defesa baseada na suposta inversão indevida do ônus da prova (ou a não apreciação do pedido do autor) não se sustenta. Em ações ambientais, a
inversão do ônus da prova
é admitida em favor do autor, em homenagem ao
Princípio da Precaução
(orientação pacífica do STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA EM AÇÕES DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA DEFERIR DENUNCIAÇÃO À LIDE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
III - O acórdão recorrido está em consonância com orientação desta Corte, segundo a qual, em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade. Precedentes.
(...) (AgInt no REsp n. 2.052.112/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

O juízo
a quo
, contudo, não inverteu expressamente o ônus da prova em favor do Ministério Público, julgando a demanda pela regra geral do Art. 373, I e II, do CPC/2015. O réu, portanto, foi julgado pelas regras que lhe eram
mais favoráveis
, afastando-se qualquer alegação de prejuízo processual.

Assim, rejeito a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Da Impugnação ao Valor da Causa

Em
Ações Civis Públicas Ambientais
que visam a obrigações de fazer de natureza inestimável ou de complexa apuração (como a demolição de estrutura e a recuperação de APP), o valor da causa possui caráter meramente
estimativo
, conforme a regra processual civil. A lei processual exige que, mesmo quando o direito buscado tenha valor inestimável, a causa deve ter um valor certo (Art. 291 do CPC).

O valor de
R$ 500.000,00
atribuído na inicial reflete a
complexidade e a potencialidade econômica
das obrigações impostas, notadamente o custo da demolição da edificação (140,31 m2) e, principalmente, da
recuperação integral
de uma Área de Preservação Permanente de lagoa, com uma área de recuperação de 1.336,52 m2.

Conforme a jurisprudência, o valor arbitrado é aceitável, especialmente quando
de acordo com o custo médio de reparação de áreas degradadas
. No caso em tela, o montante de R$500.000,00 é razoável e se encontra muito aquém do custo real estimado para a recuperação de grandes áreas, mesmo que a construção em si seja de porte médio. A pretensão de reduzi-lo para R$ 10.000,00 carece de amparo na realidade do objeto litigioso, sendo
irrisório
frente à magnitude da proteção constitucional requerida.

Ademais, tratando-se de Ação Civil Pública, a ausência de prejuízo concreto dos réus em relação às custas sobre o valor da causa também mitiga a necessidade de alteração, desde que o valor não seja manifestamente irrisório ou excessivo, o que não se verifica.

A propósito, cito:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação civil pública, determinando a abstenção de intervenções indevidas em áreas de preservação permanente e reserva legal, além da demarcação e restauração dessas áreas, nos assentamentos da Comarca
de Mirante do Paranapanema. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em analisar: (I) a impugnação ao valor da causa;
(II) a responsabilidade objetiva dos réus por passivos ambientais; (III) a intervenção judicial sobre políticas públicas e discricionariedade administrativa; (IV) a aplicação da Instrução Normativa 02 do MMA; (V) o interesse recursal quanto ao prazo de cumprimento da obrigação de recomposição vegetal e cômputo de áreas de preservação permanente na reserva legal; (VI) a adesão ao PRA como condição para o cumprimento da condenação. III. Razões de Decidir5.
A impugnação ao valor da causa não prospera, pois a causa deve ter valor certo, ainda que o direito buscado tenha valor inestimável. O valor atribuído é muito inferior ao próprio custo estimado para recuperação das áreas e os réus estão isentos do pagamento de encargos processuais incidentes sobre referido valor, não havendo interesse concreto na sua alteração.
(...) (TJSP; Apelação Cível 1001445-66.2022.8.26.0357; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Mirante do Paranapanema - Vara Única; Data do Julgamento: 06/05/2025; Data de Registro: 06/05/2025)

MEIO AMBIENTE. APELAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
. Sentença de procedência, com a condenação dos réus em obrigações de fazer e não fazer destinadas à instituição, delimitação, isolamento e recomposição de áreas de Reserva Legal e de preservação permanente. Insurgência dos réus. PRELIMINAR.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Não acolhimento. Questão suscitada e afastada em primeiro grau em decisão que restou irrecorrida. Nada obstante isso, valor atribuído de acordo com o custo médio de reparação de áreas degradadas por hectare. Manutenção.
(TJSP; Apelação Cível 1003854-25.2022.8.26.0483; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Presidente Venceslau - 3ª Vara; Data do Julgamento: 29/10/2024; Data de Registro: 29/10/2024)

Desta feita,
o valor da causa fixado mostra-se adequado à natureza da demanda e à extensão do provimento almejado pelo Ministério Público
.

Da ausência de comprovação do dano ambiental e a falta de proporcionalidade na medida de demolição

Segundo se depreende do conjunto probatório, a
materialidade do ilícito ambiental está robustamente comprovada
nos autos, não havendo que se falar em ausência de dano a ser reparado. A construção de uma edificação de
140,31m2
está a apenas
30,05m
da margem da Lagoa Canto Grande (IDs 14657495 e 14657494).

A área foi classificada como
zona rural
, onde a faixa de APP para lagoas naturais é de
100m
(art 4º, II, “a”, da Lei nº 12.651/2012). Deste modo, a edificação irregular em APP é
incontroverso
, e a invasão do limite legal é manifesta. A irregularidade foi reconhecida desde a autuação inicial em 2012.

A alegação de que a área seria
urbana consolidada
ou que a demolição seria
desproporcional
e ineficaz em face do entorno já antropizado (outras 100 casas) não possui o condão de afastar o dever de reparar integralmente o dano ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que a
proteção ao meio ambiente
(Art. 225 da CF/88)
prevalece sobre interesses individuais
. A
Súmula nº 613/STJ
é categórica ao afastar a aplicação da teoria do
fato consumado
em matéria ambiental, o que significa que o decurso do tempo e a consolidação fática
não convalidam a ilegalidade
.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação de que a proteção ao meio ambiente, como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (art. 225, CF), não pode ser suplantada por situações particulares consolidadas ao arrepio da lei, sob pena de se legitimar a degradação e criar um perigoso precedente que incentivaria novas ocupações irregulares.

No paradigmático julgamento do REsp n. 1.782.692/PB, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do voto do Ministro Herman Benjamin, foi claro ao ponderar sobre a colisão de direitos fundamentais em casos análogos, afirmando que “
deve prevalecer o interesse público em detrimento do particular, uma vez que, in casu, não há possibilidade de conciliar ambos a contento. Evidentemente, o cumprimento da prestação jurisdicional causará sofrimento a pessoas por ela atingidas, todavia, evitar-se-á sofrimento maior em um grande número de pessoas no futuro; e disso não se pode descuidar
” (REsp n. 1.782.692/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 5/11/2019).

Em igual sentido:

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBICA AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO. RESTINGA.
CONCLUSÕES ASSENTADAS EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
RECONHECIMENTO DE FATO INCONTROVERSO. NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. PRECEDENTES.
I ? Na origem, trata-se de ação civil pública, com pedido de antecipação de tutela, movida contra o Iate Clube de Caiobá, Complexo Recreativo Pousada de Ganchos Ltda Me, Município de Governador Celso Ramos e União Federal. O Ministério Público Federal objetivou a desocupação de bens da União (terras de marinha), de área de preservação permanente e de uso comum do povo (faixa de praia) por parte de particulares, na Praia de Calheiros, no Município de Governador Celso Ramos, bem como sua recuperação ambiental. II ? Julgada procedente, em sede de apelação em decisão ampliada prevaleceu a divergência, tendo o e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com base nos elementos fático-probatórios, assentado tratar-se de área de preservação permanente, restinga e praia, área de propriedade da União e bem de uso comum do povo (art. 20, IV, VII), em Zona Costeira onde, para a implantação de complexo turístico, era exigido estudo de impacto ambiental (Lei 7.661/88), não suprido por licença municipal. Tempus regit actum. Resp. 146.220/SC, 2ª Turma, STJ. Determinada a restituição da área à União/SPU diante da nulidade da permissão de uso, no prazo de sessenta (60) dias, promovendo-se a desocupação do imóvel, resolvendo-se também cessão ou locação feita pelo município. Os réus particulares e o Município de Celso Ramos, este de forma subsidiária, foram condenados a elaborar PRAD orientado pelo IBAMA. Resp.1410732/RN. Rel. Min. Herman Benjamim, 2ª Turma. A União deverá manifestar-se de forma conclusiva no prazo de sessenta (60) dias, pelo destino das edificações, optando pela demolição ou sua utilização no serviço público, ou promoção do interesse público. RECURSOS ESPECIAIS DOS PARTICULARES, MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (...)
VI - A alegação da existência de Area urbana consolidada, desproporcionalidade e irrazoabilidade para desocupação do imóvel, além de encontrar óbice no Enunciado n. 7 da Súmula do STJ, vai de encontro com a jurisprudência dominante e consolidada, em consonância com as conclusões do acórdão recorrido, haja vista não admitir aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental, ante o valor intrínseco do bem essencial à sadia qualidade de vida, em prol do bem comum. VII - Mutatis mutandis, a inadmissibilidade da consolidação da situação de fato, da teoria do fato consumado e do direito adquirido à degradação ambiental, aponta ao provimento do recurso especial interposto pelo Parquet Federal, haja vista o reconhecimento da agressão continuada e permanente ao meio ambiente. VIII - Não há falar em permissivo legal para manutenção de estado de coisas ambiental, ilegal e inconstitucional, atinente a situação fática reconhecidamente degradante e impeditiva à restauração da vegetação natural outrora existente na área atingida, ainda que de propriedade da União. XIX - Ao revés, compete aos particulares e aos entes públicos de forma subsidiária, adotar as providências cabíveis à restituição das condições favoráveis à regeneração do ecossistema de restinga, inclusive quanto à elaboração do PRAD, sob orientação do IBAMA. X - Deve, portanto, ser provido o recurso especial, para incluir nas referidas providências, a demolição das estruturas edilícias e demais ações acessórias, a fim de viabilizar a regeneração da flora, não se sobrepondo suposta utilidade pública ou interesse social, na ponderação dos bens atingidos. XI ? A legislação federal invocada, assim como o próprio entendimento acerca da proteção ambiental voltada à comunidade, voltam- se contra as construções irregulares, em área de preservação ambiental e, nesse contexto, permitem a imposição de penalidades, dentre elas a demolição do imóvel e respectiva recuperação ambiental. Precedentes: (REsp 1820792/RN, Rel. Ministro Hermann Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/10/2020, AgInt no REsp 1657829/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 07/12/2020.
XII - Recursos especiais dos particulares e do Município parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, negado provimento; Agravo em recurso especial do Ministério Público Federal conhecido e provido para reformar parcialmente o v. acórdão e determinar a obrigação de demolir as edificações e demais ações acessórias (retirada de entulhos e recuperação da área degradada), a fim de viabilizar a recuperação ambiental na área atingida. (REsp n. 1.986.200/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/8/2024, DJEN de 30/1/2025.)

Portanto,
o fato de existirem outras construções irregulares no local não exime o apelante de sua responsabilidade, não podendo invocar a omissão da Administração ou a ilegalidade de terceiros para obter um “direito a degradar”.

Ainda que as testemunhas arroladas pelo apelante afirmem que o imóvel constitui sua residência, o
direito individual à moradia
(Art. 6º da CF/88)
não prevalece
sobre o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (Art. 225 da CF/88), especialmente quando a construção é erigida de forma ilícita em APP. A demolição é a
medida legítima
para fazer cessar a agressão contínua.

Por fim, o
PRAD executado unilateralmente
, mesmo que com uso de mudas nativas,
não afasta a irregularidade da construção
e
não supre a falta de aprovação formal
dos órgãos competentes, requisito indispensável para sua validade. A demolição é o
pressuposto lógico
para que a restauração integral da APP seja efetivamente alcançada.

Vencidas e refutadas todas as teses recursais do apelante, a manutenção da condenação imposta pela r. Sentença de 1º Grau é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação interpostos por
CARLOS TADEU MOROZINI
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
, para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, com fulcro no art. 18 da Lei 7.347/1985.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)